Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002034-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), IVONILTON ALVES DE SOUSA - CPF: 030.078.431-70 (AGRAVADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 346 DO CPC – REDUÇÃO DE OFÍCIO – LIMITAÇÃO AO VALOR NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA ALTERADA –
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que o réu é revel, a jurisprudência pátria tem entendido pela desnecessidade de sua intimação pessoal para cumprir a obrigação imposta na sentença antes de incidir a astreinte fixada em razão do descumprimento, nos termos do art. 346 do CPC, de forma que tal peculiaridade elide, em parte, o enunciado do verbete sumular 410 do STJ.

Na hipótese, deve ser mantida a multa cominatória, eis que
a Ré/Agravante foi considerada revel, de modo que deve ser aplicada a regra contida no referido artigo.

Todavia, o valor da
astreinte
deve ser reduzido, eis que a multa não pode servir para enriquecimento do credor da obrigação, mas sim dar efetividade à própria decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1002034-50.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante alega que a multa cominatória pelo descumprimento da medida liminar por 57 (cinquenta e sete) dias é infundada, pois a Concessionária não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, em flagrante inobservância ao Verbete Sumular n.o 410 do STJ.

Salienta que foi revel na ação de conhecimento e, portanto, não havia advogado constituído nos autos,
tendo sido intimada da sentença somente pelo Diário Eletrônico.

Sustenta que i
ndependente da fase do processo, qualquer decisão que determine à parte uma obrigação de fazer ou não fazer, deve haver a intimação pessoal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja afastada a incidência dos valores cobrados a título de descumprimento de decisão judicial na execução de origem, que perfazem o montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Contrarrazões sob ID 40535481.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, n.o 755-72.2015.8.11.0048 (código 27789), movido por
IVONILTON ALVES DE SOUSA
, indeferiu o pedido de exclusão da multa objeto da execução.

Nas razões recursais, a Agravante alegou que a multa cominatória pelo descumprimento da medida liminar é descabida, uma vez que a Concessionária não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, em flagrante inobservância ao Verbete Sumular n.o 410 do STJ.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que fosse afastada a cobrança da multa cominatória no montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

O pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 33812496).

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos que o Agravado Ivonilton Alves de Sousa ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela em face da Agravante, “
sob o argumento de que a Requerida suspendeu o fornecimento da energia na residência do Requerente em razão do não pagamento de faturas já consideradas abusivas e que já foram canceladas e declaradas nulas em sentença transitada em julgado
”.

Consta, ainda, que a Requerida, ora Agravante, devidamente citada, deixou de apresentar tempestivamente a contestação, sendo certificada a sua inércia, motivo pelo qual deve ser declarada a sua revelia.

Ao sentenciar o feito, o Juízo singular julgou procedente o pedido inicial para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 373,33 (trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) e no valor de R$ 725,71 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), arbitrado pela reclamada, em virtude de supostas irregularidades na unidade consumidora da autora No 10527791;

b) DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade do requerente, bem como exclua o nome/CPF do autor dos cadastros de mal pagadores (SERASA, SPC e outros), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação de multa diária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

A referida sentença foi disponibilizada no DJE n.o 10380, de 22/11/2018 e publicada no dia 23/11/2018, transitando em julgado em 14/12/2018, conforme certidão constante no ID 33539955.

Posteriormente, em 22/01/2019, o Agravado requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 73.935,97 (setenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), no qual estão incluídos a quantia de R$ 10.214,52 (dez mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) referente ao dano moral atualizado mais R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), relativo a 57 dias de multa por descumprimento da obrigação de excluir o nome do Autor dos cadastros de mal pagadores, além da multa de 10% por ausência de pagamento voluntário.

Por sua vez, a Executado, ora Agravante, opôs impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento da sentença, sustentando, em síntese, haver excesso de execução, bem como a inexistência de multa por descumprimento de liminar.

O juízo de origem, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apenas para colher os cálculos apresentados pela Agravante, mas não apreciou o pleito de exclusão/inexistência da multa.

Da decisão, a Recorrente opôs recurso de Embargos de Declaração, o qual foi acolhido apenas para homologar os cálculos apresentados, que demonstravam o excesso de execução dos valores pretendidos pelo Agravado na atualização e correção do valor a título de danos morais, contudo, rejeitou o pedido de exclusão da multa por descumprimento da obrigação fixada na sentença.

Esta foi a decisão que deu azo a este Agravo de Instrumento, no qual a Agravante pugna pela reforma parcial do
decisum
, sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, em flagrante inobservância ao Verbete Sumular n.o 410 do STJ.

Em que pesem as alegações da Agravante, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que o verbete sumular n.o 410 do STJ ressalta a necessidade de
prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

Todavia, na hipótese, a Ré/Agravante foi considerada revel, de modo que deve ser aplicada a regra contida no art. 346 do CPC, que assim dispõe:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Assim, tratando-se de
réu revel, não há necessidade de intimá-lo pessoalmente do cumprimento de sentença antes da incidência da multa diária fixada no julgado.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - RÉU REVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - CABIMENTO DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA No 372 DO STJ - MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 519 DO STJ. 1- Nos casos em que o réu é revel, a jurisprudência pátria tem entendido pela desnecessidade de sua intimação pessoal para cumprir a obrigação imposta na sentença antes de incidir a astreinte fixada em razão do descumprimento, nos termos do art. 346 do CPC/2015, de forma que tal peculiaridade elide, em parte, o enunciado da Súmula no 410 do STJ. 2- Embora a Súmula no 372 do STJ disponha sobre o não cabimento de multa cominatória em ação de exibição de documentos, a aplicação da multa pelo Juízo Singular deve ser discutida no momento oportuno, com a interposição do recurso cabível contra a decisão que arbitrou a astreinte, sob pena de preclusão da matéria. 3- Nos termos da Súmula no 519 do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10024113428064002. Rel. Desa. Claret de Moraes. Julgado em 11/03/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REVELIA. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de evidente ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. De acordo com a Súmula 410, do STJ, para a exigibilidade da multa cominatória é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor. Circuntância em que, tratando-se de réu revel, dispensa-se a realização de nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 346 do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70080759095. Rel. Des. Nelson José Gonzaga. 18.a Câmara Cível. Julgado em 30/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Consoante art.
346
do
NCPC
, o réu que tiver sua revelia decretada e não possuir patrono nos autos, mostra-se desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Nada impede que a parte ré intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70080275589. 20.a Câmara Cível. Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman. Julgado em 15/05/2019).

Assim, tratando-se de réu revel, não há necessidade de intimá-lo pessoalmente do cumprimento de sentença antes da incidência da multa diária fixada no julgado.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
para que seja afastada a cobrança da multa cominatória no montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações da Agravante, tem-se que na hipótese não se aplica o verbete sumular 410 do STJ, eis que
a Ré/Agravante foi considerada revel, de modo que deve ser aplicada a regra contida no art. 346 do CPC, que assim dispõe:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Assim, tratando-se de
réu revel, não há necessidade de intimá-lo pessoalmente do cumprimento de sentença antes da incidência da multa diária fixada no julgado.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL E ASSISTIDO POR CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU FICTA DO EXECUTADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COM MULTA DE 10%. INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR PARA OS ATOS DO PROCESSO E NÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1- É desnecessária a intimação pessoal do executado para fins de cumprimento do julgado, ainda que se trate de réu revel citado por edital e assistido por curador especial. 2-Se o processo, na fase de conhecimento, correu à revelia dos réus, não é necessária tentativa de nova intimação dos agora executados para a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, ainda que representados pela defensoria pública na qualidade de curadora especial, bastando que os defensores sejam intimados. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJSE. Agravo de Instrumento no 201900832508. 2.a Câmara Cível. Rel. Des. José dos Anjos. Julgado em 28/01/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REVELIA. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de evidente ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. De acordo com a Súmula 410, do STJ, para a exigibilidade da multa cominatória é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor. Circuntância em que, tratando-se de réu revel, dispensa-se a realização de nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 346 do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70080759095. Rel. Des. Nelson José Gonzaga. 18.a Câmara Cível. Julgado em 30/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 346 do CPC, reconhecida a revelia do demandado na fase cognitiva, mostra-se desnecessária sua intimação na fase de cumprimento de sentença, mormente quando a citação fora devidamente perfectibilizada, deixando aquele de se manifestar e de constituir advogado. Precedentes desta Corte e do STJ.Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083864314. 20.a Câmara Cível. Rel. Des. Dilso Domingos Pereira. Julgado em 17-02-2020).

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. PENHORA DA UNIDADE DEVEDORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDADO. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. PRAZOS QUE FLUEM DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. EFEITOS DA REVELIA QUE SE ESTENDEM À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se o réu permaneceu revel, dispensada está a sua intimação pessoal sobre o ato de penhora, na medida em que a lei não faz qualquer distinção para a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença. Contra o revel os prazos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, sem necessidade de intimação sobre a constrição. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 21613717520198260000. Rel. Des. Gilberto Leme. 35.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/12/2019).

Dessa maneira, tem-se que a decisão singular deve ser mantida, eis que tratando-se de réu revel, não há necessidade de intimá-lo pessoalmente do cumprimento de sentença antes da incidência da multa diária fixada no julgado.

Todavia, no que tange ao valor da
astreinte
é cediço que o juiz está autorizado a, de ofício, modificar seu valor ou periodicidade caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, objetivando, com isso, resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

(...) 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.

1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1442666/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

No caso dos autos, sopesados os princípios supramencionados, entendo que a multa no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) mostra-se demasiadamente alto.

Isso porque, o arbitramento da multa não pode servir para enriquecimento do credor da obrigação, ao contrário, tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial (medida coercitiva), não tendo qualquer cunho de reparação por perdas e danos.

Assim, entendo que a multa deve ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que estimulará o cumprimento da obrigação, sem importar o enriquecimento sem causa do autor.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020